Tribunal: STF
Processo: ARE 1519522
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Região da Produção - Sicredi Região da Produção RS/SC/MG interpõe agravo (eDoc 86), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 78) que, fundamentando-se na análise de norma infraconstitucional bem como no enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 61) manejado em face de acordão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (eDoc 33):



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. PARTICIPAÇÃO DE REFÉM EM CORDÃO HUMANO NA VIA PÚBLICA. PRESENÇA DO DEVER DE INDENIZAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. 



    1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO COM ELEMENTOS SUFICIENTES AO ALCANCE DA CONTROVÉRSIA. 



    2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRETENSÃO AUTORAL EMBASADA NA FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM PARTICIPAÇÃO DO REFÉM NA FORMAÇÃO DO CORDÃO HUMANO NA VIA PÚBLICA, DESDOBRAMENTO DO EVENTO DANOSO, DESCABENDO IMPUTAR TAL RESPONSABILIDADE AO ESTADO. 



    3. AS AGÊNCIAS BANCÁRIAS TÊM O DEVER LEGAL DE GARANTIR A SEGURANÇA DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA E, POR CONSEQUENTE, DAS PESSOAS QUE TRABALHAM NO SEU INTERIOR, ASSIM COMO DA COLETIVIDADE QUE UTILIZA OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. EQUIPARANDO-SE AOS CONSUMIDORES TODAS AS VÍTIMAS DO EVENTO, CONSOANTE ART. 17 DO CDC. 



    4. A RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE DEMANDADA É OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC, SOMENTE SE ISENTANDO DA RESPONSABILIDADE QUANDO COMPROVADA QUALQUER DAS EXCLUDENTES CONSTANTES DO §3º DO ALUDIDO ARTIGO, OU SEJA, A EXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DO SERVIÇO PRESTADO.



    5. HIPÓTESE EM QUE O ASSALTO À AGÊNCIA BANCÁRIA DEMONSTRA A OFENSA AO DEVER DE SEGURANÇA E REMETE AO DEVER DE INDENIZAR, DESCABENDO A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CULPA DE TERCEIRO. 



    6. DANO MORAL IN RE IPSA. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. 



    7. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO, EM OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO E COM O FIM DE ASSEGURAR O CARÁTER REPRESSIVO E PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO, SEM SE CONSTITUIR ELEVADO BASTANTE PARA O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE AUTORA. 



    8. JUROS MORATÓRIOS. O MARCO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA É A DATA DA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ). PRELIMINARES AFASTADAS E RECURSO DESPROVIDO.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, com fundamento na alegada violação aos arts. 37, § 6º, e 144 da Constituição Federal, postulando o provimento do recurso, a fim de ver reconhecida sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda indenizatória.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de origem, ao manter a sentença de procedência parcial, reconheceu o dever de indenizar por danos morais em virtude de assalto ocorrido nas imediações da agência bancária da recorrente.



    O acórdão recorrido, com base na legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor) e em prova documental e testemunhal, concluiu que o recorrido foi rendido pelos assaltantes nas imediações da agência, sendo forçado a compor o “cordão humano” formado no contexto do assalto, o que foi considerado desdobramento do evento danoso, e, portanto, abarcado pela responsabilidade do banco.



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 33, fls. 4 - 8): 



    Afasto, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a pretensão autoral está embasada na falha do sistema de segurança da instituição financeira e, mesmo que o autor não estivesse no interior do estabelecimento comercial, participou da formação do cordão humano na via pública, desdobramento do evento danoso, não cabendo imputar tal responsabilidade ao Estado.



    [...]



    Isso porque as agências bancárias têm o dever legal de garantir a segurança da atividade desenvolvida e, por consequente, das pessoas que trabalham no seu interior, assim como da coletividade que utiliza os serviços disponibilizados. equiparando-se aos consumidores todas as vítimas do evento, consoante art. 17 do CDC. 



    In casu, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, por serem os estabelecimentos bancários fornecedores de serviços e, como tais, responde objetivamente pelos danos causados aos seus clientes (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), o que faz prescindir a produção de prova da culpa, ficando a cargo da demandada o ônus de comprovar fato modificativo do direito da parte autora.



    [...]



    Na hipótese dos autos, entendo que restaram demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil, porquanto a parte autora, chegando na agência bancária, foi feita refém junto com outros clientes, participando de cordão humano, sob ameaças dos assaltantes que invadiram a agência com o objetivo de acessar os caixas e cofres, fato inclusive não negado pelo ora apelante. 



    A corroborar as alegações da inicial, há notícias jornalísticas sobre o fato (evento 3, DOC1, fls. 19-26) e a prova testemunhal (evento 3, DOC4,fls. 19-20), confirmando a presença do autor na data dos fatos.



    [...]



    Destarte, diante da prova do nexo de causal entre o evento lesivo e a conduta da parte ré, restou configurado o dever de indenizar, haja vista a coligação dos pressupostos que norteiam a verificação da responsabilidade civil, sendo este in re ipsa, ou seja, independente de prova dos prejuízos daí advindos, os quais são presumíveis.



    Assim, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório constantes dos autos, incidindo o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Cito, por relevante, o seguinte precedente: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSALTO. ROUBO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. CORDÃO HUMANO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.347.642 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 24 de fevereiro de 2022 - com meus grifos)



    Tal o contexto, a abertura da instância extraordinária era mesmo inadmissível.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente